Tribunal: TJES
Processo: 5001019-37.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001019-37.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA SOUZA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO FÁRMACO PLEITEADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001019-37.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA SOUZA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O Estado argumenta que a parte agravada não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para o fornecimento do medicamento.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Explico.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (tema 6), definiu, como regra geral, que, para adquirir medicamento não fornecido pelo SUS, o autor da ação judicial deve comprovar, dentre outros requisitos,
que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento.

Nesse sentido, o laudo médico constante nos autos atesta sua condição, mencionando, inclusive, a utilização prévia de outros medicamentos (Fluoxetina, Amitriptilina, Tramadol, Codeína, Ibuprofeno e Dipirona) conforme descrito pela Dra. Luiza Vallory e anexado no ID 52508655 dos autos de origem.

Logo, a manutenção da decisão ora atacada é medida que se impõe.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Leonel Gavazza Cavalcanti, determinando ao ente público o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300 mg, sob pena de multa diária. O agravado alega diagnóstico de esclerose múltipla primariamente progressiva com comprometimento grave de funções motoras, sensitivas e esfincterianas, e apresenta laudo médico que atesta a ineficácia de tratamentos anteriores e a imprescindibilidade do fármaco requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento do medicamento não padronizado Ocrelizumabe pelo ente público; e (ii) analisar a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação determinada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 106 do STJ estabelece que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. No caso concreto, o laudo médico circunstanciado atesta que o autor já fez uso de Natalizumabe, sem sucesso terapêutico, e afirma que o Ocrelizumabe é a única alternativa eficaz para controle da progressão da esclerose múltipla primariamente progressiva, preenchendo, assim, o requisito de imprescindibilidade e ineficácia de tratamentos anteriores. O medicamento requerido possui registro na ANVISA e a incapacidade financeira do autor para custeá-lo foi devidamente demonstrada, atendendo aos demais critérios fixados pelo Tema 106 do STJ. A necessidade de submissão do paciente a todos os medicamentos da lista do SUS antes da prescrição do Ocrelizumabe revela-se desarrazoada diante da urgência e da gravidade do quadro clínico, sendo desnecessário esgotar todas as opções terapêuticas públicas. Quanto ao pedido subsidiário de dilação do prazo, o longo lapso temporal de quase sete meses desde o deferimento da tutela liminar torna injustificável o acolhimento da pretensão do agravante, considerando o tempo hábil já decorrido para aquisição e disponibilização do medicamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de medicamento não padronizado pelo SUS exige a comprovação cumulativa de: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia de tratamentos padronizados; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
A necessidade de esgotamento de todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS é afastada quando o laudo médico fundamentado demonstra a urgência e a exclusividade do tratamento requerido.
Não é cabível a dilação do prazo para cumprimento de tutela de urgência já deferida, quando transcorrido tempo hábil para o cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Tema 106/STJ (REsp 1.657.156-RJ). Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000841-13.2020.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23/07/2020. (TJES, Agravo de Instrumento 5008378-21.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Data: 21/02/2025)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SOMATROPINA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento SOMATROPINA à autora, uma adolescente de 12 anos com deficiência no hormônio do crescimento, sob pena de multa diária limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta (i) a necessidade de inclusão da União no polo passivo, (ii) a ausência de comprovação da enfermidade para concessão do medicamento e (iii) a inexistência dos requisitos para a tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) Verificar a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar como réu, à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral (STF). (ii) Analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). (iii) Examinar a necessidade de reforma ou anulação da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à legitimidade passiva, o medicamento SOMATROPINA é padronizado pelo SUS e disponibilizado conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), sendo correta a manutenção do Estado no polo passivo. O STF, no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou que, em demandas envolvendo medicamentos padronizados, a competência permanece com o juízo ao qual a demanda foi originalmente direcionada, vedando-se a inclusão da União no polo passivo até decisão definitiva. A documentação dos autos evidencia a presença dos requisitos para a tutela provisória concedida na origem. A autora apresentou laudos médicos e psicológicos que indicam deficiência comprovada no hormônio do crescimento e impacto psíquico relacionado à baixa estatura, além de receituário médico subscrito por endocrinologista. A conclusão da SESA foi refutadA com base em evidências de queda progressiva no gráfico de crescimento, que, sem tratamento, pode comprometer de forma irreversível o resultado terapêutico. O “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” também está configurado, dado que atrasos no tratamento com SOMATROPINA podem inviabilizar a eficácia da terapia de crescimento, comprometendo a saúde da adolescente. O direito à saúde e à vida, garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de fornecer o medicamento essencial para a preservação da saúde da autora, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência financeira da família. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência em observância aos requisitos legais e com base em jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado-membro é legitimado para figurar no polo passivo de demandas envolvendo medicamentos padronizados pelo SUS, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF. A concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento exige a demonstração de (i) probabilidade do direito, mediante prescrição médica e laudos que atestem a necessidade do tratamento, e (ii) perigo de dano, quando o atraso no fornecimento puder comprometer a eficácia do tratamento.
O direito à saúde e à vida prevalece sobre questões formais, impondo ao Poder Público o fornecimento de medicamentos essenciais, especialmente em casos de hipossuficiência financeira do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300 e 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, julgamento em 19/04/2023. STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.220.141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 21/09/2023. TJES, REO nº 035150050975, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cível, DJe 14/03/2017. (TJES, Agravo de Instrumento 5011351-46.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 20/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
para manter incólume a decisão vergastada.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)